Tribunal: STF
Processo: RE 892956
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO. POLICIAL MILITAR. CANDIDATO CONTRA-INDICADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA REALIZADA POR ÓRGÃO TERCEIRIZADO À LUZ DAS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME POR ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO CONCLUÍNDO PELA APTIDÃO DO CANDIDATO. PREVALÊNCIA DO EXAME REALIZADO PELO ÓRGÃO OFICIAL. HIPÓTESE DE ADOÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. PREJUDICADO. O apelante participou do concurso para provimento do cargo de Policial Militar e Soldado Bombeiro Militar, objeto do Edital nº 061/2009, tendo sido contra-indicado pelo Laudo Psicológico realizado por empresa terceirizada, à luz das disposições do edital. Por força de provimento liminar, o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar realizou nova avaliação psicológica, por meio de órgão oficial, considerando-o APTO. Diante de tal histórico é a hipótese de aplicação da Teoria do Fato Consumado, pois o apelante, após a realização de nova avaliação psicológica, realizada pela própria Polícia Militar, foi considerado APTO ao desempenho da função. Sobre a aplicação do fato consumado às 4ª e 5ª Câmaras deste Tribunal editaram o Enunciado de jurisprudência nº 09, verbis: “A teoria do fato consumado pode ser aplicada em hipóteses excepcionais, em que a manutenção da ordem social assim exija, homenageando-se o princípio da segurança jurídica” (eDOC 38, p. 2-3)



    Por ocasião da interposição do primeiro recurso extraordinário, determinei o retorno à origem para aguardar o julgamento do tema 476 da repercussão geral (eDOC 50, p. 5).



    Com o desfecho do julgamento da referida controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão recorrida foi mantida, por meio de acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS. EDITAL Nº 61/2009. CANDIDATO QUE OBTEVE APROVAÇÃO NA FASE PSICOLÓGICA APÓS A CONCESSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA E QUE, SUBMETENDO-SE A NOVO EXAME (BEM COMO AOS SUBSEQUENTES), LOGORU ÊXITO EM SER APROVADO. TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA, POSTERIORMENTE. AFETAÇÃO DO CASO AO RE 608.482/RN, QUE RECONHECEU A INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO COSUMADO QUANDO DA ASSUNÇÃO EM CARGOS PÚBLICOS EM DECORRÊNCIA DE TUTELAS PROVISÓRIAS. DISTINGUISHING. SUPORTE FÁTICO E PECULIARIDADES DIFERENTES ENTRE OS CASOS. IMPETRANTE QUE REALIZOU NOVO TESTE E FOI APROVADO, BEM COMO NOS DEMAIS EXAMES. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO. CITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. MANUNTEÇÃO DO APELANTE NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR EM ATENÇÃO AO INTERESSE PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO” (eDOC 57, p. 2-3)



    Em sede de recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso para, cassando o acórdão impugnado, determinar o retorno dos autos para que fossem apreciados todos os fundamentos articulados nos embargos de declaração, conforme acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOLÓGICO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC CARACTERIZADA. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO” (eDOC 62, p. 3).



    Realizou-se novo julgamento dos embargos de declaração, conforme acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DOS ARTS. 5º, CAPUT, E 37, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AO CASO CONCRETO. VÍCIO VERIFICADO. ACÓRDÃO QUE É OMISSO QUANTO AO TEOR DOS ENUNCIADOS NORMATIVOS CONSTITUCIONAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA, MAS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFICÁCIA INFRINGENTE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO” (eDOC 78, p. 1) 



    Interposto novo recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; e 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o candidato foi reprovado no exame de psicotécnico e só realizou o novo teste por força de liminar proferida em desconformidade com a decisão final do processo – que entendeu pela legalidade da realização da etapa por instituição privada -, salientando que os demais candidatos reprovados no certame não foram agraciados com uma segunda chance (ofensa ao princípio da impessoalidade/isonomia) (eDOC 80, p. 8).



    Argumenta-se, ainda, que o acórdão afrontou o artigo 37, inciso II, da CF/88, uma vez que permitiu que candidato reprovado em concurso – considerado inapto no exame psicotécnico realizado nos termos do edital - fosse investido em cargo público (...) e que houve contrariedade ao artigo 5º, caput, da CF/88, em razão da quebra da isonomia (impessoalidade) entre os candidatos do referido concurso público (eDOC 80, p. 7). 



    Em contrarrazões, o recorrido sustenta que foi aprovado em todas as fases do concurso público e que o fato de a realização de novo exame psicotécnico ter sido decorrência de decisão liminar não afasta o direito de ser nomeado (eDOC 83). 



    Parecer do Procurador-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ESTATUÍDO NO JULGAMENTO DO RE 608.956. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOLDURA FÁTICA DIVERSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (eDOC 110, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o candidato foi considerado apto para a investidura no cargo público após a realização de novo teste psicotécnico por órgão oficial. Dessa forma, concluiu pela incidência da teoria do fato consumado, como se nota do seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “O manuseio dos autos demonstra que o apelante participou do concurso para provimento do caro de Policial Militar e Soldado Bombeiro Militar, objeto do Edital nº 061/2009, tendo sido contra-indicado pelos Laudos Psicológicos de fls. 171/172, realizados por empresa terceirizada, à luz das disposições do edital.



    Não obstante, o provimento liminar de fls. 126/127 determinou: a realização de novo exame psicotécnico para o impetrante, a ser realizado por órgão oficial de perícia do Estado, em conformidade com o previsto no Edital n. 061/2009.



    Em cumprimento à referida determinação, o Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar realizou nova avaliação psicológica, por meio de órgão oficial, considerando-o APTO (fl. 186).



    Diante de tal histórico é a hipótese de aplicação da Teoria do Fato Consumado, porquanto o impetrante/apelante, após a realização de nova avaliação psicológica, realizada pela própria Polícia Militar, foi considerado APTO ao desempenho da função, tendo inclusive realizado a fase de exame social e documental, sendo a mesma homologada à fl. 187.



    (...)



    Assim, excepcionalmente, à luz da realidade dos autos, em razão da concretização da situação funcional do apelante e prestigiando-se o Princípio da Segurança Jurídica, pois o recorrido foi aprovado nas demais fase do certame, em 23.05.2011. 



    Por fim, não atende a Razoabilidade o Poder Judiciário ignorar o laudo oficial realizado pelo Centro de Recrutamento e Seleção da Polícia Militar, que concluiu pela aptidão do apelante, e fazer prevalecer o laudo emitido pela instituição privada, ainda que realizado conforme o edital, que entendeu pela contra-indicação do candidato” (eDOC 38, p. 5-7)



    Nota-se, portanto, que o caso dos autos é diverso daquele julgado no tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.10.2014. Naquela oportunidade, o Tribunal assentou que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    No caso dos autos, a despeito da utilização da referida teoria na fundamentação do acórdão recorrido, é certo que o entendimento do Tribunal de origem se amparou na efetiva aprovação do candidato após realização de novo exame psicotécnico. Por essa perspectiva, o fato consumado diz respeito à efetiva aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, e não com a consolidação de uma investidura precária, de candidato não aprovado, em razão do simples decurso de tempo.



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apreciar a efetiva aprovação do candidato no teste psicotécnico, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) para denegar a segurança e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente